Tribunal: TJSP
Processo: 1516046-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas – Réu com maus antecedentes e reincidente – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.